Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-16.2014.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000203-16.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORANICE AUGUSTO - CPF: 895.381.291-72 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO - CNPJ: 04.709.778/0001-25 (EMBARGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000203-16.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: DORANICE AUGUSTO

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO
–
INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000203-16.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: DORANICE AUGUSTO

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da ora embargante.

Alega que o julgado é omisso e contraditório uma vez que não foi considerada sua condição de beneficiária da justiça gratuita. Aduz também que decaiu de parte mínima dos pedidos e portanto a sucumbência tem de ser melhor distribuída, devendo o embargado arcar com 70% e ela com 30%.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000203-16.2014.8.11.0025

EMBARGANTE: DORANICE AUGUSTO

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega que o julgado é omisso e contraditório uma vez que não foi considerada sua condição de beneficiária da justiça gratuita. Aduz também que decaiu de parte mínima dos pedidos e portanto a sucumbência tem de ser melhor distribuída, devendo o embargado arcar com 70% e ela com 30%.

A concessão da gratuidade não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais; o pagamento fica apenas suspenso
e “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(art. 98, §3o, do CPC)
.

E não é necessário constar no acórdão que a ressalva de suspensão da exigibilidade, pois os efeitos do deferimento na origem se estendem para a segunda instância. Logo, não procede a arguição de que ocorreu esse vício no aresto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 600.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, na inicial foram pleiteados danos morais de R$100.00,00
“pela leviana acusação de possuir ligação clandestina de água em sua residência”,
de R$80.000,00 pelo corte no fornecimento do serviço e a condenação do embargado à retratação pública pelo mesmo meio de comunicação em que foi veiculada a matéria lesiva à sua honra (televisão).

O Recurso foi provido somente para fixar a indenização pela suspensão de serviço essencial em R$10.000,00. Portanto, decaiu de parte substancial de seus pedidos, sendo devida a distribuição da sucumbência em 50% para cada litigante.

Por conseguinte, não há omissão ou contradição, sendo clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis unicamente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021